Tribunal: TJSP
Processo: 0014749-14.2010.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Ação ordinária - Servidores Públicos Inativos - Magistério - Pretensão ao recebimento da Gratificação por Trabalho Educacional - GTE, em igualdade de condições ao pessoal da ativa - Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR - Aplicação da Lei no 11.960/09 nos termos do determinado

Ementa:
Ação ordinária - Servidores Públicos Inativos - Magistério - Pretensão ao recebimento da Gratificação por Trabalho Educacional - GTE, em igualdade de condições ao pessoal da ativa - Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR - Aplicação da Lei no 11.960/09 nos termos do determinado pelo E. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral, melhor esclarecida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, de Recursos Repetitivos, incidindo, no tocante à correção monetária, o IPCA-E.
Acórdão readequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0014749-14.2010.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARIA TEREZA MITIDIERO STACHISSINI (E OUTROS(AS)), JOSE LAERTE
GUILHEN, JOSE TEODORIO DE BASTOS, LAUDOMIRA CONCEIÇAO SANTIAGO
SANTOS, MARIA BATISTA DA ROCHA, MARIA DAS GRAÇAS FALCAO LEITE,
MARIA DO CARMO ALVES DUARTE DOS SANTOS, MARIA JOSE DE MATOS
AZEVEDO DOS SANTOS, MARIA JULIA TETZNER REIS, MARIA KEIKO IMAI
MUTO, NEIDE BARBOSA DE BASTOS, PERCILIA ROSA DE CAMPOS MUNHOZ e
ROSA TOSHIKO ISHI, é embargado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO
READEQUADO.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014749-14.2010.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 39.694
Embargos de Declaração no 0014749-14.2010.8.26.0053/50000
Comarca
:SÃO PAULO
Embargante(s)
:MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES
Embargada(s)
:ESTADO DE SÃO PAULO

Ação ordinária - Servidores Públicos Inativos - Magistério -
Pretensão
ao recebimento da Gratificação por Trabalho
Educacional - GTE, em igualdade de condições ao pessoal da ativa
- Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para
eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista
o julgamento do REsp no 1.492.221/PR - Aplicação da Lei no
11.960/09 nos termos do determinado pelo E. STF no julgamento
do RE no 870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral, melhor
esclarecida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905, de Recursos Repetitivos, incidindo, no tocante à
correção monetária, o IPCA-E.
Acórdão readequado.
Cuida-se de demanda proposta por Maria Tereza
Mitidiero Stachissini e Outros, funcionários públicos inativos, contra a
Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando o recebimento da
Gratificação por Trabalho Educacional
GTE, instituída pela Lei
Complementar no 874/00, em exata igualdade e nas mesmas condições
do pessoal na ativa, bem como as diferenças vencidas acrescidas de juros
e correção monetária, desde sua entrada em vigor.
A r. sentença de fls. 108/110, prolatada pelo MM.
Juiz Domingos de Siqueira Frascino, julgou procedente a ação,
condenando a Ré ao pagamento das parcelas atrasadas, acrescidas de
atualização monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios a
partir da citação, nos termos da Lei no 9.494/97, observada a prescrição
quinquenal. Além de reconhecer o direito dos Autores ao recebimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014749-14.2010.8.26.0053/50000 -Voto no
3
Gratificação por Trabalho Educacional a partir da promulgação da Lei
Complementar no 874/2000 até a entrada em vigor da Lei Complementar
no 1.053/2008. Sucumbente, a Requerida foi condenada ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como a importância de 10% do
valor da condenação, a título de honorários advocatícios.
Apelam os Autores (fls. 115/122) sob o argumento
de que as parcelas atrasadas devem ser corrigidas desde quando
deveriam ter sido pagas e não da data do ajuizamento da ação.
Requerem no caso de aplicação da Lei no 11.960/2009 ao caso em tela,
que a atualização das diferenças seja feita pelos índices da poupança.
A
Fesp
também
apresentou
apelação
(fls.
126/129), aduzindo, em síntese, a) a gratificação pleiteada não se trata de
aumento de vencimento de caráter geral; b) o benefício do GTE não se
incorpora para fins de aposentadoria, c) não há direito à paridade
remuneratória entre servidores e inativos de forma geral e irrestrita. Pugna,
ainda, pela redução da verba honorária.
Esta C. Câmara deu parcial provimento aos
recursos dos Autores e da Fazenda do Estado e manteve a procedência
da ação, estipulando que a correção monetária e os juros de mora
observarão os critérios estabelecidos na Lei no 11.960/09 (fls. 174/181).
Embargos de declaração opostos pelos Autores
(fls.184/188), os quais foram rejeitados, mantendo-se a aplicação da Lei no
11.960/09 (fls. 193/199).
Os Requerentes apresentaram Recurso Especial
com a finalidade de ver afastada a incidência da Lei no 11.960/09 de
forma retroativa (fls. 204/217).
Resposta da Fazenda do Estado às fls. 277/298.
Os autos foram devolvidos pelo Presidente da
Seção de Direito Público para adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão em face do julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905/STJ, Dje de 30/10/2019) fls. 320/323.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014749-14.2010.8.26.0053/50000 -Voto no
4
É o relatório.
Quanto aos juros de mora e correção monetária,
a tese firmada pela Corte Suprema no âmbito do Recurso Extraordinário no
870.947/SE foi no sentido de que “1) O art. 1oF da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.” (STF, RE
no 870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema no
810, julgado em 20.09.2017).
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do
V. Acórdão do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, surgiu, então, o r.
decisum tomado em sede de Recurso Repetitivo, Tema no 905, no
julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA
NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES
JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014749-14.2010.8.26.0053/50000 -Voto no
5
Fazenda
Pública,
independentemente
de
sua
natureza.
1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não
cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos
casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender
da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária
de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior
à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes
a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta
de
poupança;
correção
monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014749-14.2010.8.26.0053/50000 -Voto no
6
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não
se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência
da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos
juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição
de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança
de tributo de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o,
do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic,
sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4.
Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos
para atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação
de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se
tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009)
nem para atualização monetária nem para compensação da mora,
razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6.
Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no
art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do
RISTJ” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905, julgado em 22.02.2018).
Tal tese foi mantida em razão da negativa de
seguimento ao Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no
1.492.221/PR.
Portanto, no que tange à correção monetária e
aos juros moratórios envolvendo condenações referentes a servidores
públicos, como no presente caso, aplica-se o seguinte:
“3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014749-14.2010.8.26.0053/50000 -Voto no
7
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E”. (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905, julgado em
22.02.2018).
De outro lado, a orientação firmada pelo Excelso
STF, melhor explicitada pelo entendimento do Colendo STJ, deve ser
integral e imediatamente observada (CPC, art. 927, III), implicando, no
caso, o afastamento da aplicação dos critérios da Lei no 11.960/2009 à
correção monetária, a partir de sua vigência, restando completamente
descaracterizada a natureza da TR como índice de correção monetária,
devendo, assim, utilizar-se apenas o IPCA-E, lembrando aqui que os
Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, foram rejeitados em
julgamento realizado em 03 de outubro de 2019, tendo o STF deliberado
pela não modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a
questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Publica.
Nessa conformidade, de rigor a aplicação do
posicionamento preconizado pelo Excelso STF melhor esclarecido pelo E.
STJ no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no 905, aplicável ao
presente caso visto que não houve expedição de precatório, afastando-
se, pois, a modulação de efeitos pelo STF para que incidam sobre os
débitos fazendários a correção monetária com base no IPCA-E e juros de
mora com base na Lei no 11.960/09, a partir da vigência da r. lei.
Assim, o débito exequendo deverá observar a
seguinte atualização: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E”. (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014749-14.2010.8.26.0053/50000 -Voto no
8
22.02.2018).
Em face do exposto, adequa-se o Acórdão de fls.
193/199 somente para fazer constar que os juros de mora e a correção
monetária devem observar os Temas n. 905 do STJ e 810 do STF.
MARREY UINT
Relator